Tribunal: TJES
Processo: 5000177-70.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-70.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIARA PANI DA PENHA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIARA PANI DA PENHA
em face da sentença (ID 16191248) proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 16191251), a apelante sustenta que, diversamente do aduzido na sentença, sua condição de pescadora restou comprovada, assim como a prova de sua residência no local onde os danos ocorreram.

Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões nos IDs 16191262 e 16191264.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico, de ofício, a ocorrência de
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a expor.

Depreende-se da exordial que a requerente, Tiara Pani da Cruz, formula 03 (três) pedidos indenizatórios, quais sejam:

(I) Condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes da privação de lazer, no importe de R$ 30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais);

(II) Condenação das requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais pela ausência de água na região de Marilândia;

(III) Condenação das requeridas ao pagamento de um salário mínimo a título de auxílio financeiro emergencial desde 01/07/2020 até que o rio e o litoral retornem ao seu estado original permitindo que a parte requerente retome a prática de seu ofício.

Nada obstante, o Magistrado de Primeira Instância procedeu ao julgamento antecipado da lide, manifestando-se pela improcedência de todos os pedidos autorais, sob o seguinte fundamento:

Embora o requerente tenha feito alegações de que utilizava o pescado como moeda de troca e fonte de renda, não foi possível estabelecer, novamente, por meio de provas concretas, o impacto financeiro que a paralisação dessa atividade acarretou em sua vida.

A ausência de provas materiais de que o autor dependia da pesca para sua subsistência impede a caracterização de dano material, uma vez que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito no presente caso.

Ocorre que apenas um dos pedidos autorais está relacionado com o desempenho da atividade pesqueira (item n. III), os demais pautam-se em alegados danos morais que a autora teria sofrido pelo rompimento da barragem, tanto pela ausência de fornecimento de água, quanto pela ausência de lazer no Município,
inexistindo qualquer fundamentação no édito sentencial para rejeitar a aludida pretensão, a qual não tem como causa de pedir a atividade pesqueira, mas os demais fundamentos delineados ao longo da petição inicial.

Por isso, concluo que a sentença objurgada não pode ser considerada fundamentada, nos termos do que preleciona o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual relacionados à promessa de compra e venda de imóvel. ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO alega inobservância do princípio da congruência por omissão de apreciação de pedidos, enquanto a G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contesta a rescisão, afirmando que o comprador foi inadimplente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há questão em discussão se limita verificar se a sentença de primeira instância deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada; III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso estão devidamente expostos e confrontam a decisão recorrida.
A sentença de primeira instância incorre em nulidade por violar o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1º, do CPC, ao não enfrentar os argumentos das partes e utilizar fundamentação genérica. A aplicação da teoria da causa madura é afastada, pois a ausência de fundamentação adequada poderá gerar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal de origem não analisou todas as questões postas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Apelos prejudicados. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais acarreta sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585. Vitória, 12 de novembro de 2024.

(TJES, AC 0025714-96.2016.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data: 13/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS NEM DECIDIDAS AS QUESTÕES POR ELES SUSCITADAS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATO JURISDICIONAL MACULADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADOR DE NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O reconhecimento genérico da inexistência de relação jurídica entre as partes, sem enfrentar os fatos controvertidos e os fundamentos defensivos, acarreta evidente violação ao contraditório, porque tolhe do réu o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador, além de dificultar o controle em âmbito recursal, porquanto as considerações feitas em contestação não foram objeto nem de exame nem de deliberação pelo juízo competente. 2.
Inegável não se tratar de decisão com fundamentação concisa o ato judicial atacado, pois nada foi mencionado a respeito dos elementos que, em tese, poderiam indicar a regularidade da contratação e infirmar a conclusão a que chegou o magistrado de primeira instância. Cuida-se, sim, de ato desprovido de fundamento, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC, o que o torna absolutamente nulo, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/c o art. 11, caput, do CPC.
3. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas. (TJDF; APC 07044.45-31.2022.8.07.0017; 182.6543; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 13/03/2024)

REINVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EM VIA DE EXCEÇÃO. Sentença de procedência do pedido reivindicatório das autoras para determinar sua imissão na posse do imóvel. Irresignação da ré.
Nulidade da sentença. Ocorrência.
Usucapião alegada em defesa. Ré que sustentou a ocorrência de usucapião do usufruto ou da propriedade do imóvel.
Alegação capaz, em tese, de conduzir à improcedência dos pedidos iniciais. Omissão da sentença a esse respeito. Nulidade por ausência de fundamentação adequada (art. 489, IV, CPC).
Necessidade de retorno dos autos à origem para análise da pertinência das provas requeridas pelas partes, que, a princípio, poderão contribuir para melhor esclarecer o tempo e natureza da posse exercida pela ré. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1006739-31.2021.8.26.0003; Ac. 17602141; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 22/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 1332)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão recorrida por não atender à exigência constitucional (CF, art. 93, IX) de fundamentação das decisões judiciais, sendo flagrante que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
(CPC, art. 489, IV, do CPC). (TRF 4ª R.; AG 5024791-90.2023.4.04.0000; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes; Julg. 24/10/2023; Publ. PJe 24/10/2023)

Verifico ainda ocorrência de cerceamento de defesa. Explico.

Conforme relatado, a improcedência da pretensão autoral decorreu da compreensão, pelo Magistrado sentenciante, da ausência de comprovação da autora de sua condição de pescadora, de modo que, a seu ver, a requerente não teria anuído com o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, verifica-se que em sede de réplica (ID 16191221), a autora requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, indicando seu interesse na colheita de depoimento pessoal e, também, na oitiva de testemunhas,
“no afã de comprovar sua condição de vítima do desastre, a extensão do dano e a responsabilidade das requeridas
”.

Contudo, o pleito foi indeferido pelo Juízo singular, o qual destacou que
“a questão de mérito é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, suficiente a prova documental para elucidação da controvérsia”
(ID 16191232).

Ora, não se pode admitir que o julgador decida que o feito encontra-se pronto para julgamento antecipado por considerar que as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia e, ao mesmo tempo, afirme que a parte demandante não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, sendo que não lhe fora oferecida oportunidade para tanto. Trata-se, notadamente, de comportamento contraditório.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes.
O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa.
No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais.

O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento:
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas
. 3. No caso em apreço,
a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento.
Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas. Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Nulidade constatada de ofício. Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Por ambos os fundamentos, tenho que a anulação da sentença é medida que se impõe, sendo certo que, em razão de ter sido impossibiitado à parte autora que produzisse as provas pretendidas, não é possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), já que não houve a regular instrução processual do feito.

Por derradeiro, pontuo que “
não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente
” (REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Diante do exposto,
de ofício, ANULO a sentença recorrida e determino o prosseguimento do feito. Via de consequência, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 02/10/2025 às 15:58:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59513302102025
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, para ANULAR a sentença de ofício em razão da ausência de fundamentação e do cerceamento de defesa e determinar o prosseguimento do feito, e, via de consequência, julgar prejudicado o recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIARA PANI DA PENHA
em face da sentença (ID 16191248) proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 16191251), a apelante sustenta que, diversamente do aduzido na sentença, sua condição de pescadora restou comprovada, assim como a prova de sua residência no local onde os danos ocorreram.

Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões nos IDs 16191262 e 16191264.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico, de ofício, a ocorrência de
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a expor.

Depreende-se da exordial que a requerente, Tiara Pani da Cruz, formula 03 (três) pedidos indenizatórios, quais sejam:

(I) Condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes da privação de lazer, no importe de R$ 30.520,00 (trinta mil, quinhentos e vinte reais);

(II) Condenação das requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais pela ausência de água na região de Marilândia;

(III) Condenação das requeridas ao pagamento de um salário mínimo a título de auxílio financeiro emergencial desde 01/07/2020 até que o rio e o litoral retornem ao seu estado original permitindo que a parte requerente retome a prática de seu ofício.

Nada obstante, o Magistrado de Primeira Instância procedeu ao julgamento antecipado da lide, manifestando-se pela improcedência de todos os pedidos autorais, sob o seguinte fundamento:

Embora o requerente tenha feito alegações de que utilizava o pescado como moeda de troca e fonte de renda, não foi possível estabelecer, novamente, por meio de provas concretas, o impacto financeiro que a paralisação dessa atividade acarretou em sua vida.

A ausência de provas materiais de que o autor dependia da pesca para sua subsistência impede a caracterização de dano material, uma vez que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito no presente caso.

Ocorre que apenas um dos pedidos autorais está relacionado com o desempenho da atividade pesqueira (item n. III), os demais pautam-se em alegados danos morais que a autora teria sofrido pelo rompimento da barragem, tanto pela ausência de fornecimento de água, quanto pela ausência de lazer no Município,
inexistindo qualquer fundamentação no édito sentencial para rejeitar a aludida pretensão, a qual não tem como causa de pedir a atividade pesqueira, mas os demais fundamentos delineados ao longo da petição inicial.

Por isso, concluo que a sentença objurgada não pode ser considerada fundamentada, nos termos do que preleciona o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual relacionados à promessa de compra e venda de imóvel. ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO alega inobservância do princípio da congruência por omissão de apreciação de pedidos, enquanto a G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contesta a rescisão, afirmando que o comprador foi inadimplente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há questão em discussão se limita verificar se a sentença de primeira instância deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada; III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso estão devidamente expostos e confrontam a decisão recorrida.
A sentença de primeira instância incorre em nulidade por violar o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1º, do CPC, ao não enfrentar os argumentos das partes e utilizar fundamentação genérica. A aplicação da teoria da causa madura é afastada, pois a ausência de fundamentação adequada poderá gerar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal de origem não analisou todas as questões postas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Apelos prejudicados. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais acarreta sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585. Vitória, 12 de novembro de 2024.

(TJES, AC 0025714-96.2016.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data: 13/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS NEM DECIDIDAS AS QUESTÕES POR ELES SUSCITADAS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATO JURISDICIONAL MACULADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADOR DE NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O reconhecimento genérico da inexistência de relação jurídica entre as partes, sem enfrentar os fatos controvertidos e os fundamentos defensivos, acarreta evidente violação ao contraditório, porque tolhe do réu o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador, além de dificultar o controle em âmbito recursal, porquanto as considerações feitas em contestação não foram objeto nem de exame nem de deliberação pelo juízo competente. 2.
Inegável não se tratar de decisão com fundamentação concisa o ato judicial atacado, pois nada foi mencionado a respeito dos elementos que, em tese, poderiam indicar a regularidade da contratação e infirmar a conclusão a que chegou o magistrado de primeira instância. Cuida-se, sim, de ato desprovido de fundamento, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC, o que o torna absolutamente nulo, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/c o art. 11, caput, do CPC.
3. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas. (TJDF; APC 07044.45-31.2022.8.07.0017; 182.6543; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 13/03/2024)

REINVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EM VIA DE EXCEÇÃO. Sentença de procedência do pedido reivindicatório das autoras para determinar sua imissão na posse do imóvel. Irresignação da ré.
Nulidade da sentença. Ocorrência.
Usucapião alegada em defesa. Ré que sustentou a ocorrência de usucapião do usufruto ou da propriedade do imóvel.
Alegação capaz, em tese, de conduzir à improcedência dos pedidos iniciais. Omissão da sentença a esse respeito. Nulidade por ausência de fundamentação adequada (art. 489, IV, CPC).
Necessidade de retorno dos autos à origem para análise da pertinência das provas requeridas pelas partes, que, a princípio, poderão contribuir para melhor esclarecer o tempo e natureza da posse exercida pela ré. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1006739-31.2021.8.26.0003; Ac. 17602141; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 22/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 1332)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão recorrida por não atender à exigência constitucional (CF, art. 93, IX) de fundamentação das decisões judiciais, sendo flagrante que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
(CPC, art. 489, IV, do CPC). (TRF 4ª R.; AG 5024791-90.2023.4.04.0000; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes; Julg. 24/10/2023; Publ. PJe 24/10/2023)

Verifico ainda ocorrência de cerceamento de defesa. Explico.

Conforme relatado, a improcedência da pretensão autoral decorreu da compreensão, pelo Magistrado sentenciante, da ausência de comprovação da autora de sua condição de pescadora, de modo que, a seu ver, a requerente não teria anuído com o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, verifica-se que em sede de réplica (ID 16191221), a autora requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, indicando seu interesse na colheita de depoimento pessoal e, também, na oitiva de testemunhas,
“no afã de comprovar sua condição de vítima do desastre, a extensão do dano e a responsabilidade das requeridas
”.

Contudo, o pleito foi indeferido pelo Juízo singular, o qual destacou que
“a questão de mérito é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, suficiente a prova documental para elucidação da controvérsia”
(ID 16191232).

Ora, não se pode admitir que o julgador decida que o feito encontra-se pronto para julgamento antecipado por considerar que as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia e, ao mesmo tempo, afirme que a parte demandante não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, sendo que não lhe fora oferecida oportunidade para tanto. Trata-se, notadamente, de comportamento contraditório.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes.
O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa.
No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais.

O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento:
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas
. 3. No caso em apreço,
a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento.
Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas. Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Nulidade constatada de ofício. Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Por ambos os fundamentos, tenho que a anulação da sentença é medida que se impõe, sendo certo que, em razão de ter sido impossibiitado à parte autora que produzisse as provas pretendidas, não é possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), já que não houve a regular instrução processual do feito.

Por derradeiro, pontuo que “
não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente
” (REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Diante do exposto,
de ofício, ANULO a sentença recorrida e determino o prosseguimento do feito. Via de consequência, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 02/10/2025 às 15:58:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59513302102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para, de ofício, anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda, julgando prejudicado o recurso de apelação.